Tribunal: TJBA
Processo: 0023901-92.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023901-92.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA FONTES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC.
JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0023901-92.1994.805.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
MARIA DE FÁTIMA FONTES TEIXEIRA,
e como
APELADO,

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.